Tribunal: TJPA
Processo: 0001277-72.2015.8.14.0030
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2023-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0001277-72.2015.8.14.0030

JUIZO RECORRENTE: JENNIFER PALHETA DE OLIVEIRA COSTA, ADRIANA COUTO LIMA

RECORRIDO: MUNICIPIO DE MARAPANIM

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO. SERVIDORAS MUNICIPAIS. GRATIFICAÇÃO DE TITULARIDADE. ART. 161 Lei Municipal nº 1.414/05. CONDIÇÃO INERENTE AOS CARGOS EXERCIDOS. SENTENÇA CONFIRMADA.

1. A instrução processual tornou induvidoso o preenchimento do requisito legal para percepção da aludida vantagem no percentual de 40% (quarenta porcento), enquanto servidoras cujo cargo ocupado exige a conclusão do ensino médio.

2. Cabe assinalar que durante a audiência judicial o depoimento testemunhal (Ana Cristina Alves do Carmo) afirmou categoricamente, respondendo perguntas do patrono do município, que outras pessoas percebiam a mesma vantagem sem ordem judicial.

3. A administração deve agir dentro do ordenamento legal não podendo se furtar ao cumprimento de sua própria norma notadamente quando privilegia determinados servidores com a concessão da vantagem de ofício e para outros impõe a busca pela via judicial em evidente quebra da isonomia.

4. Sentença confirmada em remessa necessária.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, a unanimidade, em remessa necessária confirmar a sentença nos termos do voto da eminente relatora.

04ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público realizada entre 13.02.2023 a 23.02.2023.

Data e hora registrados eletronicamente pelo sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001277-72.2015.8.14.0030

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

SENTENCIANTE: JUIZO DA COMARCA DE MARAPANIM

SENTENCIADA: JENNIFER PALHETA DE OLIVEIRA COSTA

SENTENCIADA: ADRIANA COUTO LIMA

ADVOGADO: RAIMUNDO NONATO MONTEIRO GARCIA JUNIOR (OAB/PA 27.713)

SENTENCIADO: MUNICIPIO DE MARAPANIM

PROCURADOR MUNICIPAL: GERCIONE MOREIRA SABBA (OAB/PA 21.321)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIZA MACHADO DA SILVA LIMA

Trata-se de remessa necessária de sentença que julgou procedente o pedido inicial, no sentido de determinar a inclusão na remuneração das autoras da gratificação de titularidade, conforme previsto na Lei Municipal nº 1.414/05, sob pena de multa diária, assim como condenar o Município de Marapanim a pagar às autoras os valores atrasados a partir de maio/2010 observada a prescrição quinquenal.

Em sede inicial as autoras alegaram serem servidoras efetivas do munícipio exercendo os cargos de Agente Administrativo, junto a Secretaria de Trabalho e Promoção Social e Secretaria de Educação respectivamente.

Pleitearam o pagamento da Gratificação Titularidade na forma prevista pelo art. 161 da Lei Municipal nº 1.414/95.

Citado o Município de Marapanim apresentou contestação pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais.

Prolatada a sentença não houve interposição de recurso voluntário.

A Procuradoria de Justiça entendeu pela ausência de interesse público primário.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

A Lei Municipal nº 1.414/95 determina:

“Art. 161 - A gratificação de titularidade será atribuída ao servidor que possuir curso de 2° e 3° graus, ou registro profissional a estes níveis, desde que essa condição seja inerente ao exercício do cargo.

Parágrafo único - A gratificação será de 80% (oitenta por cento) para os ocupantes de cargo de nível superior portadores de diploma, e de 40% (quarenta por cento) para ocupantes de cargo de nível de 2° grau completo ou equivalente.”

A instrução processual tornou induvidoso o preenchimento do requisito legal para percepção da aludida vantagem no percentual de 40% (quarenta porcento), enquanto servidoras cujo cargo ocupado exige a conclusão do ensino médio.

Cabe assinalar que durante a audiência judicial o depoimento testemunhal (Ana Cristina Alves do Carmo) afirmou categoricamente, respondendo perguntas do patrono do município, que outras pessoas percebiam a mesma vantagem sem ordem judicial.

A administração deve agir dentro do ordenamento legal não podendo se furtar ao cumprimento de sua própria norma notadamente quando privilegia determinados servidores com a concessão da vantagem de ofício e para outros impõe a busca pela via judicial em evidente quebra da isonomia.

ANTE O EXPOSTO
mantenha a sentença
em sede de remessa necessária.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 24/02/2023